Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716042-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS AGRAVADO: IRANIZIO MIRANDA DA SILVA, IRANIZIO MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS contra decisão (ID 231853042) da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de IRANIZIO MIRANDA DA SILVA CPF 020.209.991-10 e IRANIZIO MIRANDA DA SILVA CNPJ 20.189.389/0001-72, manteve a suspensão do processo para aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento 0709246-36.2025.8.07.0000. Em suas razões (ID 71117635), alega que: 1) o processo de origem foi suspenso apesar da localização de valores na pesquisa SISBAJUD e de veículos na pesquisa RENAJUD; 2) o cumprimento de sentença não pode permanecer suspenso para aguardar o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão anterior, sem efeito suspensivo; 3) o processo de origem deve prosseguir com relação ao pedido de penhora dos veículos, de forma a não atrapalhar o regular andamento do processo; 4) não há risco de decisão conflitante, pois o prosseguimento do pedido de penhora de outros bens não afeta a penhora de valores encontrados no SISBAJUD; 5) há risco de que o executado se desfaça dos bens que estão em seu nome. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo de origem, principalmente quanto ao pedido de penhora dos bens encontrados em nome do devedor. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 71169112). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). Por sua vez, o art. 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No caso, o Agravo de Instrumento 0709246-36.2025.8.07.0000 foi recebido sem efeito suspensivo. Trata-se de pedido de pedido de nova pesquisa SISBAJUD (ID 226389942 dos autos principais). A paralisação ocorreu, tão somente, por força de entendimento próprio do juízo de primeiro grau, que optou por sobrestar o andamento processual até a preclusão da decisão agravada. A determinação do juízo de aguardar o julgamento de recurso sem efeito suspensivo implica afastamento de consequência necessária da decisão agravada. Significa, em outras palavras, conceder efeito suspensivo à decisão, que é própria do agravo de instrumento, sem previsão em lei e em violação ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Logo, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE DO TRIBUTO. REFIS. ADESÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. APELO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença, determinou a conversão dos depósitos judiciais em pagamento definitivo à União. Interposto recurso especial foi inadmitido, com fundamento na incidência dos óbices sumulares n. 7 e 83, ambos do STJ. Nesta Corte, indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial. II - De acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. III - Por sua vez, o art. 1.029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo .(...)” (Agint na Pet 12.948/SP, Relator MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJe em 11/03/2020). Em síntese, não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade do cumprimento de sentença ao julgamento de recurso sem efeito suspensivo. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela primazia à solução da controvérsia. Paralelamente, há risco de que o executado se desfaça dos bens localizados. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, independentemente do trânsito em julgado de recursos não dotados de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator